Tribunal: STF
Processo: ARE 1404821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 



    4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a ausência de regular recolhimento do preparo.



    A parte embargante aduz omisso, contraditório e obscuro o julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Afirma que requereu o benefício da gratuidade da justiça. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 



    Realço inexistentes os vícios da omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada no decisum no qual se assenta, de forma clara, a inviabilidade do recurso ante a ausência de regular recolhimento do preparo.



    Na hipótese, consoante já consignado no decisum embargado, não se observa o atendimento da exigência contida no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o que implica deserção do recurso. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Regularização do preparo. Ausência. Deserção. Precedentes. 1. Consoante o art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015, a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.846-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, DJe de 17/9/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa.” (ARE 1.152.034- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. COMPLEMENTAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ou, no caso de insuficiência do valor, no prazo para sua complementação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como os §§ 3º e 4º do art. 98.” (ARE 1.177.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/5/2020). 



    Ademais, ressalto que eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Corte não gera efeitos retroativos para afastar a deserção do recurso extraordinário afirmada na origem. Nesse sentido: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1405495 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ÀS PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo aos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas naturais não possui repercussão geral (AI 759.421-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 13/11/2009, Tema 188). 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1375509 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 02-06-2022 PUBLIC 03-06-2022)



    Saliento não se ressentir dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma clara e inequívoca, a inviabilidade do exame do mérito do recurso, haja vista não preenchida a exigência contida no artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC.



    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Rejeito os embargos declaratórios. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente